Tribunal: CARF
Processo: 13896.721297/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. PARCELAMENTO. PERT. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO. Informado pelo contribuinte, após a diligência, a desistência parcial do recurso em razão de parcelamento, descabe ao órgão julgador conhecê-lo, por perda de objeto.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA E/OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Recurso conhecido em parte e, nessa parte, improvido em relação ao lançamento de IRRF. Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721297/2015-40
ACÓRDÃO
1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
PARCELAMENTO. PERT. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.
Informado pelo contribuinte, após a diligência, a desistência parcial do
recurso em razão de parcelamento, descabe ao órgão julgador conhecê-lo,
por perda de objeto.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA E/OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Recurso conhecido em parte e, nessa parte, improvido em relação ao
lançamento de IRRF. Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual
de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento, reduzindo-se,
entretanto, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL, bem como IRRF,
relativamente aos anos-calendários de 2010 a 2012, com imposição de multa de ofício qualificada
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
3
de 150% lavrados contra o sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos,
por entender a D. Fiscalização que teria havido recolhimentos insuficientes de IRPJ e os reflexos de
CSLL, além de IRRF em função de pagamentos sem causa ou operação não comprovada.
O Relatório Fiscal (e-fls. 1529/1619) assim contextualiza as acusações contra o
contribuinte, demonstrando que as empresas que eram contratadas pelo Recorrente na verdade
não existiam, eram “empresas de fachada”, sem capacidade operacional de realizar os serviços,
devendo as notas fiscais de compra supostamente emitidas por essas sociedades serem tidas
como inidôneas:

“5. DAS EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO E DAS NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
5.1. Em relação ao Consórcio Triunfo - Compasa – CNPJ: 10.848.567/0001-76, da
qual a contribuinte é consorciada, este contratou as sociedades LEGEND
ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA - EPP. – CNPJ: 07.794.669/0001-41 (contratos
em anexo) e JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA - ME. – CNPJ:
10.361.606/0001-06 (contrato em anexo) para a locação de máquinas e
equipamentos, sem o fornecimento de mão de obra de operação:
[...]

(...) as sociedades LEGEND e JSM nunca tiveram existência de fato, e por isto os
documentos fiscais emitidos por estas sociedades são considerados inidôneos
(...)

5.14. Em que pese todos os esforços e tentativas no sentido de localizar estas
empresas ou seus responsáveis não foi possível identificar onde realmente
estão localizadas. As empresas apesar de cientificadas da lavratura da
Representação Fiscal – Baixa de Ofício, processo no 13896.721020/2014-36
(LEGEND) e no 13896.721784/2012-60 (JSM), não apresentaram quaisquer
esclarecimentos e nem adotaram qualquer providência no sentido de regularizar
sua situação cadastral que se encontra na situação de BAIXADA DE OFÍCIO, nos
cadastros da Receita Federal do Brasil, com a publicação dos seguintes Atos
Declaratórios Executivos:
- LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA - EPP. – CNPJ: 07.794.669/0001-41 -
Ato Declaratório Executivo – ADE no 190, de 27/06/2014, publicado no DOU –
Diário Oficial da União em 03/07/2014.
- JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA - ME. – CNPJ: 10.361.606/0001-06 -
Ato Declaratório Executivo – ADE no 18, de 20/05/2014, publicado no DOU –
Diário Oficial da União em 21/05/2014, com efeitos a partir de 11/09/2008. O Ato
Declaratório Executivo – ADE no 18, de 20/05/2014, publicado no DOU – Diário
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
4
Oficial da União em 21/05/2014 foi revogado e substituído pelo Ato Declaratório
Executivo – ADE no 32, de 29/08/2014.

5.17. Outro dado a reforçar este entendimento é que, apesar destas empresas
terem uma elevada movimentação financeira, nos anos calendários de 2010 a
2012, não constam em nenhuma delas, na base de dados da RFB qualquer
recolhimento de contribuição previdenciária ou informação, desde a
constituição das empresas, de movimentação de segurados através da entrega
das GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, ou
mesmo retenções de imposto de renda na fonte declarada através de DIRF –
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo à prestação de
serviços por empregados ou prestadores de serviços pessoa física (autônomos) e
todas as RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, estão negativas,
indicando a inexistência de vínculos empregatícios ou prestadores de serviços
pessoa física para este contribuinte, e também em todas as DIPJ - Declarações
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, destes anos calendários,
estas empresas declararam não possuir nenhum funcionário ou custos
referentes às despesas com pessoal, e também não existe informações que
estas empresas tenham contratado uma outra Pessoa Jurídica que poderia ter
fornecido mão de obra temporária ou terceirizada, ou seja desde a constituição
das sociedades LEGEND e JSM até o presente momento não existe nenhuma
informação ou recolhimento de impostos relativos à contratação de
funcionários, prestadores de serviços pessoas físicas e confirmando que
empresas de prestação de serviços da área da construção civil, que alegam a
posse de diversas máquinas, equipamentos e caminhões não teriam condições
de operar sem a existência de funcionários para lhe prestar serviços.

[...] não é viável ou factível que empresas que geraram Receita Bruta de
aproximadamente 50 a 157 milhões em 2010, de 44 a 121 milhões em 2011 e 8
milhões em 2012 não possuam ativos imobilizados em seu nome, não disponham
de um único funcionário em toda a existência destas sociedades, e nem de um
local adequado para o funcionamento de empresas deste porte, e ainda, como
veremos mais abaixo, existam provas robustas de seu envolvimento em esquemas
de desvio de recursos de obras públicas 5.20. Outras informações esclarecedoras
obtidas nas DIPJ’s das sociedades LEGEND e JSM demonstram que o Capital
Registrado da LEGEND era de R$ 100.000,00 da sua constituição até a data de
07/02/2011 quando foi alterado para R$ 800.000,00, o Capital Registrado da JSM
é de R$ 100.000,00 desde a sua constituição, ou seja com capitais integralizados
ínfimos estas empresas geraram Receitas Brutas milionárias. Ressaltamos que nas
DIPJ’s destas empresas relativas aos anos calendários fiscalizados as linhas
referentes a ESTOQUES, CONTAS A PAGAR, COMPRAS DE MERCADORIA NO ANO
CALENDÁRIO e COMPRAS ATIVO ANO CALENDÁRIO encontravam-se zeradas.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
5
[...]
5.27. Também na análise dos extratos bancários da LEGEND e JSM, durante a
auditoria realizada nestas empresas, ficou comprovado que nos débitos efetuados
por estas empresas não se encontram pagamentos para a manutenção
operacional de qualquer empresa de engenharia ou terraplenagem, tais como,
pagamentos a funcionários ou prestadores de serviços pessoa física, aluguel de
máquinas e equipamentos, aluguel de espaços físicos, pagamentos de luz, água,
telefone, pagamentos a escritórios de contabilidade. Também não localizamos
alguns outros pagamentos extremamente necessários e básicos para que uma
empresa de locação de máquinas e equipamentos possa funcionar, tais como,
compra de combustíveis, peças e acessórios para manutenção das máquinas e
equipamentos, pagamento de mecânicos de manutenção ou empresas
especializadas neste tipo de prestação de serviços, pagamentos de transporte de
equipamentos, pagamentos de IPVA ou licenciamento de veículos, etc. Tais
pagamentos não foram encontrados simplesmente porque não foram necessários
já que as empresas não existem e foram constituídas apenas para operar o seu
esquema fraudulento.
[...]
5.30. Além de todas as informações e provas coletadas por esta fiscalização que
comprovam que a LEGEND e JSM são empresas de fachada, sem capacidade
operacional de prestar os serviços discriminados no seu objetivo social, ou seja,
pessoas jurídicas que não existem de fato, e que apesar de constituída
formalmente, não possuem existência real, e que cujas inscrições no CNPJ foram
consideradas e declaradas INAPTAS e/ou BAIXADAS de ofício no órgão
competente, quatro outros órgãos de Estado, integrantes da República
Federativa do Brasil, com poderes de investigação previstos em legislação,
chegaram as mesmas conclusões desta auditoria que são: a Prefeitura do
Município de Santana de Parnaíba (JSM), a CPMI – Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito (CPMI do Cachoeira) instaurada pelo Congresso Nacional, a Justiça
Federal representada pela 7a Vara Federal Criminal da Capital / RJ e
investigações conduzidas pela Polícia Federal dentro da “Operação Monte
Carlo”, “Operação Vegas” e “Operação Saqueador”.

Destaque-se que neste caso específico em que constatada a existência de custos
fictícios no lucro real, aliado a pagamentos sem retenção do imposto de renda, coexistem os
lançamentos de IRPJ e de IRRF, além dos reflexos.
A D. Fiscalização também lavrou termo de embaraço à fiscalização – embora sem
penalizações - baseada no fato de que o contribuinte se manteve omisso e silente depois de várias
intimações para apresentar documentos e esclarecimentos:

Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
6
“4.2. O contribuinte não apresentou nenhum documento ou esclarecimento em
resposta ao Termo acima citado, razão pela qual, em 25/03/2015, foi lavrado o
Termo de Reintimação Fiscal, com ciência da fiscalizada em 30/03/2015, por via
postal através de AR, reintimando a fiscalizada a apresentar os esclarecimentos e
documentos anteriormente solicitados. Mais uma vez, mesmo regularmente
intimado, o contribuinte não apresentou nenhum documento ou esclarecimento
a esta intimação.
4.3. Em 09/04/2015 novamente foi lavrado uma intimação, o Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal, com ciência por via postal com AR em
13/04/2015, constatando os fatos abaixo citados e re-intimando o contribuinte a
apresentar em 5 (cinco) dias úteis os documentos e esclarecimentos
anteriormente solicitados:
[...]
4.4. Apesar de reiteradamente intimada por esta fiscalização o contribuinte se
manteve omisso em apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados, e
desta forma, não restou outra opção senão lavrar o competente Auto de
Embaraço à Fiscalização, em 23/04/2015, com ciência em 27/04/2015, por via
postal através de AR [...]”

Neste caso, houve instauração de Representação Fiscal para fins penais (RFFP) em
paralelo.
O sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou impugnação em face dos
lançamentos. Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a impugnante apresentou as seguintes razões de defesa em
apertada síntese:
Preliminarmente alega ausência de Dolo, e imputa toda responsabilidade por
qualquer ocorrência irregular no Contrato com a Legend e JSM à consorciada
Líder, nos termos do estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato de Constituição
do Consórcio.
Que a fiscalização, com base unicamente pautado na declaração de inidoneidade
das empresas Legend e JSM, declaradas inaptas em data posterior à operação
contratada com a impugnante, efetua a glosa das despesas e considerou que os
pagamentos efetuados poderiam ser enquadrados nas regras do artigo 61 da Lei
8.981/95.
Que o único erro do Consórcio foi não ter arquivado os documentos e dados não
obrigatórios os quais não são arquivados por nenhum prestador de serviços em
nenhum tipo de obra.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
7
Que se pretende punir a impugnante por terem no passado mantido relações
comerciais com empresas que vem sendo objeto de investigações policial no
âmbito da CPMI do Cachoeira. De resto não há nenhuma alegação em desfavor da
impugnante senão um amontoado de noticias de jornal.
Que a fiscalização não apresentou os fundamentos legal que a obrigasse o arquivo
de dados específicos de maquinário locado há muitos anos, relativos a obras
acabadas.
Que foram entregues as medições com descrição da quantidade, natureza e
dados dos maquinários.
Assevera que não houve dolo, que não pode ser penalizada com a aplicação de
multa qualificada, pois apenas efetuou o reconhecimento contábil das despesas,
mas que não efetuou nenhum pagamento à Legend e JSM, tampouco opinou,
teve conhecimento ou assinou contratos.
Alega que o auto está maculado de outros vícios e erros e que deve ser
reconhecida sua nulidade ou o seu refazimento nos seguintes termos (...)
Aduz que ocorreu a decadência dos créditos de IRRF IRPF E CSLL lançados entre
04.01.2010 e 20.05.2010 [cf. artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional].
Requer o cancelamento do auto de infração por erros materiais, conforme citação
abaixo, que afetaram a apuração dos lançamentos de IRPJ, CSLL e IRRF.
O Reconhecimento da Decadência para o IRRF, entre os períodos de 04/01/2010 a
20/05/2010 e IRPJ e CSLL no 1o trim. 2010 nos termos do artigo 150, §4o do CTN.
O reconhecimento de que a Inaptidão declarada das empresas Legend e JSM não
tem efeitos retroativos anteriores à publicação dos ADE no 190/2014 e ADE
32/2014.
Impossibilidade de se declarar a inaptidão com efeitos retroativos, conforme
previsto no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.148.444/MG, de aplicação
obrigatória.
Ressalta que as empresas de um modo em geral não têm acesso aos mesmos
tipos de poderes da fiscalização e modo que não podem verificar com exatidão a
idoneidade de seus fornecedores, nem se eles cumprem as suas obrigações
tributárias.
Continua a relatar que todos os contatos para a locação de equipamentos eram
efetivados pela consorciada líder [Triunfo], diretamente com o sócio Marcello
José Abud.
Que apenas fornecia material asfáltico e, quando solicitado, transferia recursos
para as contas bancárias do Consórcio, para cumprir suas obrigações de arcar com
50% dos custos e despesas.
Nesse contexto, não há dúvidas de que houve, sim, a locação de maquinário e
equipamentos pesados, disponibilizados pela Legend e pela JSM nos canteiros de
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
8
obras do Consórcio, de forma lícita e legítima, como se explicará a partir de
documentação acostada a estes autos, melhor explicada na Seção II.v.A, infra.
Mas isso não foi examinado no caso.
Aduz que para se demonstrar a efetividade das operações [a“causa”, alegada pela
d. fiscalização federal, na forma do artigo 61, §1o, da Lei n.o 8.981/1995], bem
assim a boa-fé da Impugnante, devem ser exigidos, segundo entendimento
consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, bem assim do CARF, APENAS e TÃO
SOMENTE os seguintes documentos:
a. Nota Fiscal ou documento equivalente [v.g., Recibo];
b. escrituração contábil dos documentos fiscais;
c. regularidade perante o sistema CNPJ à época das operações; e d. comprovante
de pagamento.
Informa que para se demonstrar a regularidade das operações da operação, o
Consórcio com a Legend e com a JSM, a Triunfo apresentou [em nome do
Consórcio] os seguintes documentos no curso do procedimento fiscalizatório, os
quais, para facilitar a compreensão das presentes Razões, serão novamente
acostados a estes autos pela Impugnante:
(...)
Que todos estes documentos se prestam a comprovar que houve sim uma causa
vinculada aos pagamentos realizados pelo Consórcio à Legend e JSM.”
(destaques desta Relatora)

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 03-70.307 pela C. 2a Turma da
DRJ/BSB, julgando parcialmente procedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL.
CORREÇÃO DE OFICIO.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, tampouco dos
artigos 10 e 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, e não se identificando qualquer
outro vício insanável, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer
do procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do documento que formalizou a
exigência fiscal. Meras incorreções nos valores lançados não geram nulidade do
ato de lançamento, devendo ser corrigido de ofício pela autoridade julgadora.
IRPJ - GLOSA DE CUSTO/DESPESAS. PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE DE FATO.
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
9
É legitima a glosa de custos quando não for efetivamente comprovado o
pagamento e o recebimento de bens, direitos e mercadorias ou utilização do
serviço consignado em documentos considerados inidôneos, produzidos em nome
de pessoa jurídica inexistente de fato. Não podendo o contribuinte usufruir os
seus efeitos tributários.
IRRF. PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
ARTIGO 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou sócios,
acionistas ou titulares, contabilizados ou não, bem como não comprovar o
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou
mercadorias ou a utilização dos serviços referidos em documentos emitidos por
pessoa jurídica considerado ou declarada inexistente de fato, sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de
pagamento sem causa. O ato de realizar o pagamento é pressuposto material
para a ocorrência da incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, nos
termos do art. 61, § 2o, da Lei no 8.981, de 1995.
DECADÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
O termo inicial para contagem do prazo decadencial do direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos casos de dolo, fraude
ou simulação, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Inteligência do artigo 150, parágrafo 4o, c/c artigo 173,
I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II,
da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I,
da Lei no 4.502/64.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da CSLL, o decidido em relação ao IRPJ lançado a partir
da mesma matéria fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em síntese:
- manteve a maior parte da autuação, por entender fundamentalmente que “todas
as evidências física, documental, testemunhal e analítica, apontam para uma única conclusão
possível: Não houve a realização dos serviços descritos nas Notas Fiscais e recibos emitidos pelas
empresas Legend e JSM.”
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
10
- excluiu uma ínfima parte do lançamento. Em relação ao IRRF, cancelou a exigência
de R$ 538,46, relativa ao fato gerador de 03/12/2010, por não estar lastreada em correspondente
recibo de pagamento.

Não houve a interposição de ofício, tendo essa diminuta parte exonerada do crédito
tributário se tornado definitiva.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário (e-fls. 2084/2147) pelo Recorrente
reiterando os argumentos da defesa, sem trazer nenhum novo elemento probatório nem outros
argumentos.
Posteriormente, o Recorrente apresentou desistência parcial do recurso interposto,
visto que aderiu ao parcelamento PERT relativamente aos autos de infração de IRPJ e reflexos de
CSLL, na integralidade:

Esses períodos objeto de parcelamento, como documentado nos autos (e-fls.
2201/2202), foram transferidos para o processo administrativo n. 10980.726778/2017-66.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
11

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Nada obstante, uma parte não pode ser conhecida.
Isso porque parte do Recurso Voluntário (e-fls. 2084/2147) sofreu perda
superveniente do objeto, tendo em vista a adesão do contribuinte ao parcelamento PERT,
instituído pela Lei n.o 13.496, de 24.10.2017, conforme petição de e-fls. 2187/2188:

Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
12

Como se nota na referida petição, os lançamentos relativos a IRPJ e CSLL foram
incluídos na integralidade no PERT, não havendo mais o que se discutir a esse respeito, tendo em
vista que inclusive tais débitos já foram transferidos para outro processo administrativo.
Às e-fls. 2196, o Recorrente formalizou a desistência parcial do recurso interposto
quanto aos débitos de IRPJ/CSLL parcelados:
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
13

Posteriormente, esses períodos objeto de parcelamento, como documentado nos
autos
(e-fls.
2201/2202),
foram
transferidos
para
o
processo
administrativo
n.
10980.726778/2017-66.

Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
14
E como o despacho de fls. 2205 arremata, os débitos objeto do parcelamento já não
integram mais o presente processo em face da formalização da desistência parcial e da renúncia
ao direito sobre o qual se fundava o recurso:

Assim, tendo em vista a desistência parcial do recurso e a renúncia, bem como já
tendo sido transferidos os créditos tributários parcelados, descabe ao órgão julgador conhecê-lo
nessa parte por perda superveniente de objeto em razão do parcelamento (lançamentos de
IRPJ/CSLL).
No mais, conheço o recurso e passo a analisá-lo.
Para fins de balizamento da presente controvérsia perante este E. CARF, vale
ressaltar, restam em discussão apenas e tão-somente os lançamentos a título de IRRF (anos-
calendários 2010 a 2012).
Primeiramente, o Recorrente alega que teria havido a decadência de parte dos
créditos tributários segundo o §4o do artigo 150 do CTN (de 04.01.2010 a 20.05.2010), já que o
AIIM foi recebido pela empresa apenas no dia 28.05.2015.
Como se sabe, a contagem do prazo decadencial foi pacificada pelo E. STJ no REsp
973.733/SC (Tema Repetitivo 163), concluindo-se que, para aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN,
faz-se necessário o pagamento antecipado do tributo (ainda que parcialmente) e a ausência de
dolo, fraude ou simulação, ao passo que, ausente uma dessas duas condições, o prazo decadencial
será contado conforme prevê o artigo 173, I, do CTN.
Além disso, as Súmulas CARF a seguir também regem essa temática:

“Súmula CARF 138: Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas
auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
15
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o
do CTN.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Neste caso, o contribuinte apresentou a DIRF de 2011 relativa ao ano-calendário de
2010 demonstrando a declaração de imposto de renda retido:

E alguns exemplos dos lançamentos individuais:

Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
16
No entanto, não foram apresentadas as comprovações de pagamento, ainda que
parcial, dos tributos retidos. Não há nenhuma guia de quitação apresentada nos autos,
demonstrando que o contribuinte efetuou recolhimentos a título de IRRF.
Também não foi apresentada a DCTF, permitindo o confronto do que foi declarado
na DIRF.
Além de que neste caso há acusação de dolo e fraude, tanto que foi aplicada a
multa qualificada no importe de 150%.
Por essas razões, não vejo como acatar o pleito do Recorrente quanto à decadência,
afastando-a.
É o que a jurisprudência deste E. CARF também orienta:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2002 DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não caracterizada hipótese de dolo, fraude ou simulação, prevista no artigo 150, §
41, in fine, do CTN, e comprovado que houve a apuração do imposto retido,
incidente sobre os rendimentos pagos, declarados em DIRF, bem como o
recolhimento parcial das importâncias devidas, resta caracterizada a decadência
para os meses de janeiro a novembro de 2002, tendo em vista que o lançamento
foi cientificado à contribuinte em 17 de dezembro de 2007.
Diante da ausência de pagamento, ainda que parcial, a decadência rege-se pelo
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO
RETIDO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Compete à fonte pagadora dos rendimentos efetuar a retenção e o recolhimento
do imposto incidente sobre os rendimentos pagos, na qualidade de responsável
tributário.
TRIBUTOS INFORMADOS EM DIRF. DCTF NÃO APRESENTADA.
A falta de registro em 'DCTF do imposto retido sobre rendimentos impõe a
necessidade do lançamento, para constituição do crédito tributário correspondente.
Os pagamentos efetuados pela contribuinte, relativos aos períodos de apuração
autuados, desde que disponíveis e regulares, devem sem vinculados ao processo
demonstrativo.”
(Acórdão no
1402005.191 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária/1a
Seção,
Sessão de 12 de novembro de 2020, Rel. Leonardo Luis Pagano Gonçalves)

Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
17
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2012,
2013, 2014 DECADÊNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO REPETITIVO. LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando não há pagamento antecipado,
a aferição da decadência tem como base o artigo 173, I, do CTN, conforme
decisão do STJ com efeito repetitivo.
IRRF NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A inexistência de confissão dos débitos por parte do contribuinte implica na
constituição do crédito por meio de lançamento de ofício.”
(ACÓRDÃO 1001-003.485 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA, SESSÃO DE 2
de setembro de 2024, Rel. CARMEN FERREIRA SARAIVA)

Quanto ao mérito, vale lembrar que a DRJ, em síntese, entendeu que se as
operações comerciais não existiram efetivamente, porque os serviços não foram prestados, os
pagamentos de tais operações deveriam ser considerados pagamentos sem causa, corroborando-
se as conclusões fiscais.
Porém, o Recurso Voluntário (e-fls. 2084/2147) não trouxe mais nenhum elemento
de prova que pudesse agregar o conjunto probatório inicial, não evoluiu, apenas reiterando os
argumentos de defesa.
Além disso, na minha visão, havia algumas premissas elementares comuns entre os
lançamentos de IRPJ/CSLL (objeto de parcelamento) e o IRRF. Como bem observado pela DRJ, os
lançamentos de IRRF são decorrentes neste caso e, igualmente, dependiam da cabal comprovação
da existência concreta e regular das operações comerciais. Uma parte importante da defesa
relativa a este lançamento decorrente, de certa forma, se prejudicou, quando o contribuinte
renunciou às discussões do lançamento principal. Repita-se que aqui não se trata de um
lançamento independente, mas decorrente e relacionado com o lançamento de IRPJ e seus
pressupostos.
Dessa forma, entendo que a DRJ corretamente já excluiu e expurgou os valores
indevidos, no mais devendo o acórdão recorrido ser integralmente mantido quanto ao IRRF, uma
vez que o recurso voluntário não inova nas suas razões já apresentadas em sede de Impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
18
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“Uma vez confirmados que as operações consignadas nas notas fiscais não foram
efetivadas, mas somente o pagamento dos valores nelas consignados, resta
perquirir, a que título foram feitos tais pagamentos e como foram contabilizados.
Ora, se os pagamentos foram contabilizados como custos/despesas operacionais,
conforme a operação descrita nas Notas Fiscais, mas não houve a contraprestação
dos serviços não podem ser deduzidos na apuração do imposto, pois não
correspondem a uma despesa ou custo operacional.
Quanto aos reais beneficiários ou a verdadeira causa destes pagamentos não há
como precisar, de modo que a da Lei no 8.981, de 1995, em seu artigo 61 instituiu
a tributação exclusiva na fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não
identificados. A sua aplicação fica reservada aquelas situações em que o Fisco
prova a existência de um pagamento sem causa ou a um beneficiário não
identificado.”

Logo, mantenho o v. acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos em relação ao
IRRF, negando provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
19
Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa e fraudulenta. Porém, um único reparo deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44, I da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Conclusão:

Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.504 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721297/2015-40
20
Ante o exposto, voto por conhecer parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos
em relação ao lançamento de IRRF, entretanto reduzindo-se de ofício a multa qualificada de 150%
para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 2231
DF CARF MF
Original